Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SALMEN KAMAL GHAZALE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Exclusão de Sócio PJE no 1021613-55.2020.811.0041, movida em seu desfavor por CIRLEINE BARROZO MENDES, que em sua parte dispositiva assim decidiu:
“Visto.
(...).
Da Parte Dispositiva: 1) Ante o exposto, e considerando o princípio da preservação da empresa, ACOLHO o pedido alternativo formulado na petição inicial (item “b’ – pág. 34) para o fim de DETERMINAR O AFASTAMENTO dos sócios CIRLEINE BARROZO MENDES e SALMEN KAMAL GHAZALE da administração do Grupo Econômico MJB, assim como de seus procuradores, cujo acesso às dependências das empresas do Grupo MJB deverá ocorrer mediante agendamento prévio com o gestor, devidamente documentado, como forma de resguardar a integridade física das partes envolvidas que se encontram em litígio.
1.1) Em consequência do afastamento dos sócios/proprietários da administração das empresas em recuperação judicial, NOMEIO PROVISORIAMENTE o Sr. Luiz Alexandre Cristaldo, Economista inscrito no CORECON/MT, sob o no 1541, e no CPF sob o n.o 662.767.641-91, com endereço profissional localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.o 2.000, sala 104 (Ed. Centro Empresarial Cuiabá), CEP: 78.050- 000, Cuiabá (MT), fone (65) 3644-7697 e 99985-9001, e-mail atendimento2@zapaz.com.br, que deverá ser intimado, inclusive por telefone, ante a urgência que o caso requer, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 12 (doze) horas, assinar o termo de compromisso, até ulterior deliberação.
1.2) Ante a urgência que o caso requer DETERMINO que o Sr . GESTOR JUDICIÁRIO intime o novo gestor por telefone, e, em caso de aceitação do encargo, encaminhe para seu e-mail o termo de compromisso para assinatura.
1.3) Assinado o termo, deverá o novo administrador, providenciar sua digitalização e encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civel@tjmt.jus.br), com cópia para o gabinete (cba.gabrjfalencia@tjmt.jus.br).
1.4) Considerando tratar-se de Grupo Econômico que se encontra em recuperação judicial, fixo a remuneração mensal do Gestor Provisório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O pagamento da remuneração deverá ocorrer até o 5o dia útil, a começar do mês de junho/2020, independentemente do prazo de duração da gestão.
1.5) Autorizo o Gestor, dada a complexidade do encargo, com desdobramentos nas áreas contábeis, financeiras e administrativas, a contratar profissionais auxiliares às expensas da recuperanda, pelo período de duração da nomeação, cujo pagamento deverá ocorrer igualmente até o 5o dia útil, a começar do mês de junho/2020.
1.6) OFICIE-SE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, encaminhando cópia da presente decisão para as anotações pertinentes.
1.7) Os sócios deverão colocar à disposição do gestor e/ou do auxiliar por ele indicado, todos documentos contábeis e bancários necessários para a gestão da empresa. A entrega dos documentos deverá ocorrer no ato do ingresso do gestor na administração do Grupo mediante recibo.
2) Consigno que o gestor ora nomeado deverá prestar contas da administração do Grupo MJB em incidente processual a ser formado para tal fim, devendo comunicar nos autos principais da Recuperação Judicial o número do respectivo incidente.
3) Com base no que dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil, AUTORIZO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS em 06 (seis) vezes, devendo o comprovante da primeira parcela vir aos autos em 10 (dez) dias úteis , contados da intimação desta decisão.
4) MANTENHO O PEDIDO DE SIGILO PROCESSUAL, ATÉ O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA.
5) Aplicando à presente demanda o procedimento ordinário previsto no novo Código de Processo Civil, deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação conforme dispõe o artigo 334, caput e § 4o, inciso I, do CPC/2015, ante a animosidade existente entre as partes. Isso sem contar que estamos diante de um cenário de pandemia do Covid-19, no qual seve-se evitar a aglomeração de pessoas.
6) CITE-SE O REQUERIDO, POR MANDADO , para, querendo, contestar a presente demanda, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (CPC/2015 - art. 344). 6.1) Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, oferecer impugnação, sob pena de preclusão.
6.2) Intimem-se as partes do teor da presente decisão, por mandado A SER CUMPRIDO POR DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA. 6.3) INTIME-SE, ainda, a Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial, bem como, dê-se ciência ao Ministério Público.
7) Expeça-se o necessário, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO .
7.1) Havendo resistência no cumprimento da ordem, AUTORIZO, DESDE JÁ, REFORÇO POLICIAL, evitando-se, contudo, o excesso causador de constrangimento. Cumpra-se em regime de plantão, ante a urgência que o caso requer. (ID 48060468).
Trazendo suas razões de fato e de direito, anota o desacerto da decisão, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Inicialmente convém ressaltar que o agravo de instrumento é recurso “secundum eventum litis”, devendo, pois se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo Juiz monocrático.
Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente do feito, as alegações iniciais indicam que as desavenças pessoais existentes entre os sócios, decorrentes dos desentendimento havidos entre a autora e o agravante (agressões físicas ao procurador do Grupo Empresarial e ameaça contra a vida da autora), as quais são corroboradas pela documentação acostada aos autos e que instruem a ação, dificultam significativamente a administração da empresa pelos sócios-administradores, mostrando-se recomendável o afastamento dos sócios da sociedade, mormente por se tratar de empresa em recuperação judicial.
Constata-se, por outro lado, que não há qualquer perigo de irreversibilidade no deferimento da tutela de urgência pretendida.
Assim, em face das circunstâncias do caso concreto, em especial pela animosidade existente entre os litigantes, mostra-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =